Tribunal: TJDFT
Processo: 0003364-24.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO. CRIME FORMAL. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado pelo conjunto fático-probatório constante dos autos.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputados ao réu, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
3. A ameaça é crime formal e instantâneo, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de causar mal injusto.
4. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pois, à data do fato, o réu contava 18 (dezoito) anos de idade.
5. Recurso parcialmente provido.